Tribunal: STF
Processo: HC 99540
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO 
   DEFENSOR PÚBLICO. OFÍCIO ENCAMINHADO AO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL E 
   RECEBIDO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL CONFIGURADA. 
   AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.	Foi encaminhado 
   ofício do TJ/AP endereçado nominalmente ao Defensor Público-Geral 
   do Estado e recebido por servidora do órgão.
2.	Configura-se 
   razoável, para fins de intimação pessoal, proceder-se à 
   inequívoca ciência da Defensoria Pública, por intermédio de 
   ofício ou mandado, devidamente recebido, competindo à Instituição 
   organizar a atuação de seus membros, sob pena de burocratizar o 
   processo, em total desrespeito à efetividade e celeridade da 
   Justiça.
3.	Aplica-se, por analogia, o entendimento desta Corte 
   segundo o qual a entrega de processo em setor administrativo, 
   formalizada a carga por servidor do órgão, configura intimação 
   pessoal.
4.	Havendo intimação pessoal da Defensoria Pública 
   estadual para a sessão de julgamento da apelação criminal, não há
   que se falar em nulidade no acórdão prolatado.
5.	Habeas corpus
   denegado.